Tribunal: TJSP
Processo: 2080547-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial. BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valor formulado pelo executado – Insurgência – Cabimento – Penhora em conta poupança – Artigo 833, X, CPC – Embora a conta poupança de titularidade do devedor tenha sofrido movimentações financeiras a título de saques e transferências, merece a proteção legal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial. BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valor formulado pelo executado – Insurgência – Cabimento – Penhora em conta poupança – Artigo 833, X, CPC – Embora a conta poupança de titularidade do devedor tenha sofrido movimentações financeiras a título de saques e transferências, merece a proteção legal prevista no artigo 833, X, CPC – Em adição, o egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2080547-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOEL MOREIRA
PRATES, é agravado FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2080547-95.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
AGRAVANTE: JOEL MOREIRA PRATES
AGRAVADA: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED
VOTO 40056
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial.
BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere pedido de
desbloqueio de valor formulado pelo executado
Insurgência

Cabimento Penhora em conta poupança Artigo 833, X, CPC
Embora a conta poupança de titularidade do devedor tenha sofrido
movimentações financeiras a título de saques e transferências, merece a
proteção legal prevista no artigo 833, X, CPC Em adição, o egrégio
STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser
interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da
impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não
apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda,
guardados em papel-moeda. RECURSO PROVIDO.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por JOEL MOREIRA
PRATES contra r. decisão de fls. 261/262 - origem que, nos autos de execução de título
extrajudicial manejada por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO -
FUNDACRED, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor bloqueado em saldo de
conta poupança do agravante (fls. 01/11).
Em seu minucioso voto, o eminente relator entende ser possível de
manutenção o bloqueio efetivado pelo sistema BACENJUD, já que haveria, na conta
bloqueada, movimentações de resgate e de transferência de valores, o que
descaracterizaria sua condição de conta-poupança. Diante disso, restou inalterada a r.
decisão vergastada, com a consequente manutenção do bloqueio do valor penhorado.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator.
Com efeito, ao que consta dos autos, após a realização de penhora
de ativos financeiros via sistema BACENJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 2.630,35.
(fls. 228 origem) de titularidade do ora recorrente.
Em razão disso, ele apresentou exceção de pré-executividade (fls.
246/253 origem), com a finalidade de obter o imediato desbloqueio do numerário, sob
o argumento de impenhorabilidade de valores constantes em conta poupança até o limite
de 40 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não se olvide do caráter prioritário da penhora em dinheiro
na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e ainda que a execução se
processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado o princípio de
menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico da instituição exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e. STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança,
fundos de investimentos etc.).
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.
1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este
egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da quantia
constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança bloqueado.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X do
art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2242303-21.2017.8.26.0000, rel.
WALTER BARONE, j. 20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000, rel. Eduardo Siqueira, j. 13/03/18).
Destarte, considerando que o agravante demonstrou a natureza dos
valores constritos, em consonância com o entendimento adotado pelas cortes superiores,
a r. decisão vergastada comporta reforma para fins de se reconhecer a
impenhorabilidade da quantia constrita supramencionada na conta bancária de
titularidade do agravante, determinando-se a imediata liberação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080547-95.2020.8.26.0000
Agravante: Joel Moreira Prates
Agravada: Fundação de Crédito Educativo - Fundacred
Comarca de Campinas - 9a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Francisco José Blanco Magdalena
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Declaração de Voto, com ementa, no 13951
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título
extrajudicial Decisão que indefere pedido formulado pelo
executado de desbloqueio que recaiu sobre saldo de conta
poupança Vê-se do extrato bancário que a conta possui
diversas movimentações, cuidando de conta utilizada para
livre movimentação, estando flagrante intuito sob o manto do
CPC, art. 833 X, de burla à regra da responsabilidade
patrimonial, já que nos termos do artigo 789 o devedor
responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os
seus bens presentes e futuros - Em tal situação o saldo se
sujeita a bloqueio e constrição
Precedentes da Corte -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada move em face
do agravante, rejeitou pedido formulado pelo executado de desbloqueio que recaiu sobre
saldo de sua conta poupança.
Sustenta a agravante, em síntese, que a quantia depositada em
caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável, nos termos
do art. 833, X, do Novo CPC. Pugna ainda pela concessão da gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo executado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento de que:
“Vistos. Páginas 244 e seguintes: O executado formulou pedido
visando
reconhecer
a
impenhorabilidade
dos
valores
bloqueados por este Juízo, via Bacenjud, sob alegação de se
tratar de conta poupança. Ainda que se trate de valores na
conta-poupança, a previsão contida no artigo 833, X, do CPC
tem sido mitigada, buscando-se preservar, em última análise, a
efetividade do processo e a satisfação do credor, até porque a
presente execução está tramitando desde o ano de 2013. Chama
a atenção, aliás, que a conta bloqueada não se destina,
exclusivamente, à reserva financeira do executado, haja vista o
extrato de pags. 254/257 comprovar diversas movimentações
bancárias, que se revelam incompatíveis com a natureza da
impenhorabilidade, inclusive com saque em dinheiro, razão
pela qual deve responder pelos compromissos financeiros
assumidos com a exequente. A conta poupança, tradicional, é
aquela em que as economias são guardadas, não havendo
movimentação para os pagamentos do dia a dia, recebendo, em
regra, apenas depósitos e eventual retirada para objetivo
específico ou emergência. No presente caso não se vê
característica de poupança na conta bloqueada, mas sim de
conta corrente, o que se tem entendido como passível de
penhora. Assim, por não vislumbrar, no caso concreto, o
alegado caráter da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de
desbloqueio sobre o saldo encontrado na conta bancária do
executado. Tendo em vista que os valores bloqueados não
satisfazem integralmente a execução, intime-se a exequente
para que se manifeste, em cinco dias, sobre o veículo oferecido
pelo executado, bem como a alegação de prescrição. Após a
preclusão desta decisão, expeça-se mandado de levantamento
judicial em favor da exequente. Intime-se”.
Dispõe o art. 833, X, do NCPC que são impenhoráveis a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
Na hipótese dos autos, o agravante teve penhorado de sua conta
poupança junto ao Itaú Unibanco S.A. a quantia de R$ 2.376,00, cabendo destacar que o
montante de R$ 254,35 foi desbloqueado pelo juízo por decisão proferida em
19.01.2020 no acolhimento de ser verba salarial.
No entanto, vê-se pelo extrato bancário que mencionada conta
possui diversas movimentações (fls. 254/257 dos autos principais), o que descaracteriza
sua condição de conta-poupança, cuidando de conta utilizada para livre movimentação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estando flagrante intuito sob o manto do CPC, art. 833 X, de burla à regra da
responsabilidade patrimonial, já que nos termos do artigo 789 o devedor responde para
o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros,
comportando o ativo bloqueio e constrição.
É o entendimento à égide do CPC/73 que ainda prevalece: AI ́s
0012514-05.2011; 0293604-85.2010; 0298680-27.2009; 112874-2-0/7; 1142706-0/0.
Neste sentido:
Cumprimento de sentença Execução de título extrajudicial
Impugnação à penhora Rejeição e extinção da ação Bloqueio de
recursos existentes na conta poupança Não comprovação de
que os valores depositados constituem verba impenhorável
Conta com movimentações de conta corrente Perda da
característica de poupança típica Impenhorabilidade (art. 833,
inciso X, do CPC) Não reconhecimento Constrição devida
Mitigação da regra da impenhorabilidade Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
0043993-70.2011.8.26.0564; Relator (a): Henrique Rodriguero
Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019) (g)
“Agravo
de
instrumento
contra
decisão
que
rejeitou
impugnação e manteve o bloqueio do valor depositado em conta-
poupança. Extrato bancário que indica movimentações na conta
poupança, de modo a descaracterizá-la como investimento, e
que a aproxima da natureza de conta-corrente. Relativização da
regra do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Hipótese, contudo, em que a agravante utiliza referida conta
para o depósito de valores oriundos de seu trabalho autônomo.
Impenhorabilidade reconhecida. Desbloqueio que se impõe.
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
no 2181803-23.2016.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito Privado
Relator Jairo Oliveira Junior j. em 08.08.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Merece destaque o seguinte trecho do mencionado julgado:
“O
mencionado
inciso
X
do
artigo
833,
considera
impenhoráveis as quantias depositadas em cadernetas de poupança, desde que não
ultrapassem o valor de quarenta salários mínimos. Tal proteção legal se justifica em
razão de a poupança se destinar a reservar recursos financeiros para o enfrentamento
de eventuais adversidades, meio de garantia contra fatos extraordinários que venham a
atingir o investidor. Entretanto, a característica de conta-poupança, para ser protegida
pela impenhorabilidade, deve ser consubstanciada materialmente, de modo a se
registrar quais as transações que são nelas efetuadas. Eventual constatação de
movimentações intensas acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira
conta-corrente, passível, de acordo com o artigo 854, caput, do Código de Processo
Civil e a jurisprudência, de bloqueio judicial. No caso em exame, verifica-se, a partir
dos extratos juntados (fls. 87/88), que a conta bancária qualificada como poupança foi
objeto de diversas movimentações, o que descaracteriza sua condição de conta-
poupança. Diante desses elementos, conclui-se que a forma de utilização da referida
conta a desconfigurou como meio de investimento e mostrou maior proximidade
material com uma conta-corrente, esta não protegida pela impenhorabilidade, salvo
verbas de caráter alimentar. Essa situação, se isolada, permitiria o referido bloqueio.
Por sua vez, o inciso IV, do artigo 833, no que se refere à impenhorabilidade salarial,
visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal. O que importa para que se identifique a quantia
como impenhorável é a característica da natureza alimentar de referidas verbas”.
Nessa quadra, desnaturada a conta como poupança, e sua
utilização como se conta corrente fosse, mediante constante e livre movimentação de
recursos, o saldo comporta integral constrição, obstando modificação da decisão
agravada, que segue mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
108595BF
5
8
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
108C6CE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2080547-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.